Tribunal: STF
Processo: HC 207219
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO DAS VÍTIMAS PELA EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS DE SEUS DEPOIMENTOS A TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO VEICULADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.